Tribunal: TJES
Processo: 0007607-14.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007607-14.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ANTONIO SOUZA CRUZ e outros
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA –
ATIVIDADE PESQUEIRA -
AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

3 - Diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial.

4 – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0007607-14.2019.8.08.0030

APELANTE
:
CARLOS ANTÔNIO SOUZA CRUZ

APELADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Antônio Souza Cruz em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outra, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 9356999 sustenta o apelante, em síntese, que apresentou provas do exercício da atividade pesqueira, interrompida em razão do desastre ambiental, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelo apelante sob o fundamento de que complementava o seu sustento com a pesca, atividade que foi severamente impactada com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou os pleitos autorais, porquanto não demonstrados pelo autor os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Incontroverso nos autos que o autor não exercia a atividade pesqueira como meio principal de subsistência, porquanto
à época dos fatos possuía vínculo empregatício
.

Ainda, jamais requereu o seu cadastro como pescador artesanal, razão pela qual nunca recebeu o seguro defeso.

As singelas fotografias apresentadas, em sua maioria do ano de 2013, não possuem o condão de demonstrar o exercício da pesca como forma de complementar a renda, pois, além de não serem contemporâneas aos fatos, não revelam nenhum indicativo de mercancia dos peixes.

De igual modo, embora a prova testemunhal tenha apontado que o autor vendia pescados,
não foi apresentado um único comprovante capaz de corroborar a tese,
tornando frágeis as alegações.

Em casos análogos, esta Segunda Câmara Cível já decidiu não ser crível que o recorrente, “
enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador
” (TJES. Apelação Cível 5004422-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy).

Sendo assim, diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial.

Acerca da necessária comprovação do exercício da atividade pelo postulante, colaciono, novamente, julgados deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial. 2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.
3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 4. Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.
5. O requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES. Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2) A comprovação da atividade pesqueira profissional à época do rompimento da barragem de Fundão é imprescindível para configuração da responsabilidade civil objetiva da Samarco Mineração S/A.
3) Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030. Relator Desembargador Délio José Rocha Sobrinho. Data do julgamento 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la.

2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 24/07/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)